Tribunal: TJES
Processo: 5007405-66.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Cumprimento Provisório de Sentença
Data de julgamento: 2026-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5007405-66.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A e outros

AGRAVADO: TERRA NOVA TRADING LTDA e outros

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. INADEQUAÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO. AUSÊNCIA DE CAUÇÃO IDÔNEA. IMPOSSIBILIDADE DE EFEITOS RETROATIVOS. AGRAVO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto pelo BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO S/A – BANDES contra decisão proferida nos autos de Cumprimento Provisório de Sentença (nº 5008272-55.2022.8.08.0024), requerido por TERRA NOVA TRADING LTDA., fundado em sentença concessiva de Mandado de Segurança que determinava a abstenção de exigência de certidão de regularidade fiscal federal para liberação de financiamentos vinculados ao FUNDAP. O agravante alega que a execução se fundamenta em título judicial superado por acórdão posterior, que reformou a sentença, além da ausência de caução idônea e de pretensão executória com efeitos retroativos, incompatíveis com a natureza do mandado de segurança.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se é válida a execução provisória fundada em sentença posteriormente modificada por acórdão; (ii) apurar a legalidade da liberação de valores sem a prestação de caução idônea em execução provisória com natureza satisfativa; (iii) definir se é possível a produção de efeitos patrimoniais retroativos a partir de sentença concessiva de mandado de segurança.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O cumprimento provisório de sentença não pode ter como base título judicial substituído por acórdão proferido em sede de apelação, nos termos do art. 1.008 do CPC/15, sob pena de inexistência de título executivo válido.

O art. 520, II, do CPC/15 determina que a execução provisória perde eficácia quando sobrevém decisão que modifica ou anula a sentença exequenda, impondo o retorno das partes ao estado anterior.

A liberação de vultosos valores em dinheiro em sede de execução provisória de obrigação de fazer com conteúdo patrimonial exige, obrigatoriamente, a prestação de caução idônea, nos termos do art. 520, IV, do CPC/15, o que não ocorreu no caso.

O mandado de segurança não comporta efeitos patrimoniais pretéritos, consoante a Súmula 271 do STF e o art. 14, §4º, da Lei nº 12.016/2009, razão pela qual é vedada a inclusão, no cumprimento de sentença, de valores referentes a financiamentos anteriores à prolação da decisão.

A tentativa de liberação de valores retroativos configura pretensão extra petita, por extrapolar os limites objetivos do título executivo judicial.

A ausência de comprovação de regularidade fiscal perante a Seguridade Social, exigida expressamente pelo acórdão que reformou a sentença de primeiro grau, torna temerária a execução, notadamente diante de execuções fiscais federais ativas em desfavor da empresa agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O título executivo judicial para fins de cumprimento provisório é aquele vigente após julgamento do recurso, sendo inválida a execução fundada em sentença substituída por acórdão.

É obrigatória a prestação de caução idônea para cumprimento provisório de obrigação de fazer com conteúdo patrimonial relevante.

O mandado de segurança não pode produzir efeitos patrimoniais retroativos, sendo vedada a execução de valores anteriores à decisão concessiva.

A ausência de regularidade fiscal da exequente, quando exigida pelo título judicial, inviabiliza a execução da obrigação de fazer.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 195, §3º; CPC/2015, arts. 520, II e IV; 536; 1.008; Lei nº 12.016/2009, art. 14, §4º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula 271;
STJ - AgInt no AREsp: 2331856 RJ 2023/0092955-8;
TJES, AI nº 5003812-97.2022.8.08.0000; TJES, Apelação no MS nº 0005991-51.2021.8.08.0024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CHRISTINA ALMEIDA COSTA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CHRISTINA ALMEIDA COSTA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Agravo de Instrumento interposto
pelo
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO S/A - BANDES
contra a decisão ID 35847903, proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível de Vitória, nos autos do Cumprimento Provisório de Sentença (Processo nº 5008272-55.2022.8.08.0024), movido por
TERRA NOVA TRADING LTDA
.

E
m suas razões
recursais a agravante sustenta, em suma,
que

(
1
)
a
a
gravada instruiu o cumprimento provisório com a sentença, a qual, no entanto, foi substituída por Acórdão proferido por este E. TJES, que
a
modificou;
(
2
)
a
a
gravada omitiu o Acórdão correto, tornando o cumprimento nulo por ausência de título válido, violando o
a
rt. 520, II, do CPC/
15;
(3)

há
decisão anterior deste Tribunal (AI 5003812-97.2022.8.08.0000) que já indicava a necessidade de adequar o cumprimento ao novo título;

(4)
a decisão agravada coloca o recorrente em iminente risco de irreversibilidade, pois visa a liberação de vultosa monta;
(5)
a agravada não apresentou caução idônea, exigida pelo art. 520, IV, do CPC/15, para garantir o ressarcimento em caso de reversão da decisão;
(6)
a agravada busca indevidamente a liberação de valores referentes a financiamentos pretéritos (Agosto, Setembro e Outubro de 2021, conforme e-mail ID 8600440), o que não constou do comando judicial
;
(7)

a sentença mandamental tem efeitos
ex nunc
(não retroativos), determinando uma obrigação de
não fazer
, e que o Mandado de Segurança não produz efeitos patrimoniais pretéritos, conforme Súmula 271 do STF;
(8)
o próprio Acórdão (título correto) reconheceu a constitucionalidade da exigência de regularidade fiscal com a Seguridade Social. Contudo, argumenta que a certidão da Seguridade Social é indissociável da CND Federal unificada ou conjunta, conforme Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751/14. Anexa documentos que demonstram que a Agravada possui uma CERTIDÃO POSITIVA de débitos, que a última CND expirou em 12/08/2020, e diversas execuções fiscais federais ativas, o que impediria o cumprimento da obrigação.

A controvérsia tem sua
origem
no Mandado de Segurança nº 0005991-51.2021.8.08.0024, impetrado pela
a
gravada contra o Presidente do BANDES, questionando a exigência de apresentação de certidões negativas federais para a renovação da adesão ao Fundo de Desenvolvimento das Atividades Portuárias (FUNDAP) e a consequente liberação dos respectivos financiamentos.

Em primeiro grau, fora proferida sentença que concedeu a segurança pretendida, determinando que a autoridade coatora se abstivesse de exigir da impetrante a apresentação de certidão de regularidade fiscal federal para renovação da adesão ao FUNDAP e liberação do financiamento do FUNDAP, confirmando, naquele momento procedimental, a liminar a seu tempo deferida.

É crucial destacar, conforme narrativa do
a
gravante, que esta sentença foi proferida ao “atropelo do que havia sido decidido” por este Egrégio Tribunal em sede de tutela de urgência recursal (Agravo de Instrumento nº 5002127-89.2021.8.08.0000), que havia suspendido justamente a referida liberação.

Em sede de recurso de
a
pelação interposto pelo BANDES contra a referida sentença, este E. Tribunal proferiu Acórdão que
deu
prov
imento

a
o recurso, modificando a sentença de primeiro grau. O
julgamento
colegiado estabeleceu a premissa de que o FUNDAP se enquadra no conceito de incentivo fiscal/creditício, sendo, portanto, constitucionalmente lícita a exigência de regularidade junto ao sistema da Seguridade Social, nos termos do
a
rt. 195, §3º, da Constituição Federal.

Não obstante o Acórdão ter modificado o teor da sentença, o
ora

a
gravante
inter
pôs Embargos de Declaração, ainda pendentes de julgamento à época da interposição deste agravo, buscando esclarecer a obscuridade sobre a forma de exigência da Certidão Negativa de Seguridade Social, haja vista que o documento é uma Certidão Negativa de Débitos Federal (CND Federal) unificada, comportando tanto os débitos relativos à Seguridade Social quanto os demais débitos federais.

Em
razão
da sentença concessiva da segurança (e ignorando, em princípio, a substituição pelo Acórdão), a
ora a
gravada
requereu
o Cumprimento Provisório de Sentença (nº 5008272-55.2022.8.08.0024), com o intento de liberar valores de financiamentos retroativos, consubstanciados na disponibilização dos recursos de todos os financiamentos pretendidos durante o prazo em que a tutela recursal suspensiva deste Tribunal esteve em vigor.

A decisão interlocutória objeto do presente agravo (ID 35847903), proferida em 12/
01/
2024, acolheu o pedido da
e
xequente/
a
gravada, determinando:
“Intime-se o banco executado para cumprimento da obrigação de fazer, no prazo de trinta dias, na forma dos artigos 536 c/c 520, §5º, ambos do CPC, bem como para, querendo, apresentar impugnação, no prazo legal”.

O BANDES arguiu a necessidade de reforma da decisão
a quo
sob três pilares principais, amplamente detalhados nas razões recursais,
quais sejam, (1)
Ausência de preenchimento dos requisitos da petição inicial do cumprimento provisório de sentença;
(2)
Pleito extra petita e Impossibilidade de Retroatividade dos Efeitos da Sentença Mandamental;
(3)
Irregularidade Fiscal da Agravada e Indissociabilidade da CND Federal.

Feito esse breve relato, passo a
enfrentar
as preliminares suscitadas pela ora agravada, em sua manifestação ID 11906232.

A agravada suscitou, em sua manifestação, preliminar de não conhecimento do recurso, alegando supressão de instância, porquanto os fundamentos apresentados neste Agravo seriam os mesmos veiculados na Impugnação ao Cumprimento Provisório de Sentença, não havendo decisão de mérito sobre eles em primeiro grau. Argumentou, ainda, a superveniência do trânsito em julgado do processo principal.

No que tange à alegada supressão de instância, a decisão ora agravada (ID 35847903) não se limitou a abrir o prazo para impugnação, mas, primordialmente, intimou o executado para cumprimento da obrigação de fazer no prazo de trinta dias.

Esta determinação de cumprimento imediato, antes mesmo da análise da defesa (Impugnação ao Cumprimento Provisório) e da deliberação sobre o alegado vício de título e ausência de caução, é a própria essência da lesão ao direito do
a
gravante e o ponto principal do recurso.

O Agravo de Instrumento, nestes termos, tem o escopo preciso de paralisar os efeitos imediatos da ordem judicial que se considera ilegal ou inadequada, visando evitar justamente o dano grave ou de difícil reparação antes que a matéria recursal seja preclusa. Conhecer do agravo, neste cenário, é medida de preservação do devido processo legal e do contraditório, não havendo que se falar em supressão de instância.

Rejeito, assim, a alegação de supressão de instância.

No que concerne ao fato novo – o alegado trânsito em julgado do Mandado de Segurança principal (nº 0005991-51.2021.8.08.0024) após o julgamento dos Embargos de Declaração por este Órgão Fracionário – é imprescindível que se pondere o seu real impacto.

Conforme dispõe o artigo 493 do CPC/15, o fato superveniente deve ser tomado em consideração pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte.

A conversão do cumprimento provisório em definitivo não elide, contudo, a análise da validade dos atos executórios já praticados e das questões formais suscitadas no recurso, especialmente aquelas relativas à adequação, caução e retroatividade dos efeitos. O interesse recursal do
a
gravante se mantém intacto, dada a natureza das ilegalidades e impropriedades formais e materiais que inquinaram o ato de instauração e a determinação de cumprimento da obrigação de fazer.

Rejeito, assim, a alegação de
ausência de interesse recursal pela superveniência do trânsito em julgado do
Mandado de Segurança nº 0005991-51.2021.8.08.0024.

Rechaçadas as questões preliminares, passa-se, portanto, à análise do mérito, que abrange as importantes questões processuais e materiais que viciam o procedimento executório em tela.

O a
gravante apontou três vícios centrais que, isoladamente ou em conjunto, tornam o cumprimento provisório de sentença insubsistente: a inadequação do título executivo apresentado, a ausência de caução idônea e o pleito de efeitos extra petita e retroativos.

O primeiro ponto de profunda relevância suscitado pelo
a
gravante reside na identificação do título executivo.

A execução provisória (nº 5008272-55.2022.8.08.0024) foi iniciada com base na sentença de primeiro grau que concedeu a segurança no Mandado de Segurança.

Ocorre que tal sentença foi objeto de Apelação por parte do BANDES, e houve Acórdão deste Egrégio Tribunal que modificou o julgamento em sua essência, reconhecendo a exigibilidade da certidão de regularidade fiscal perante a Seguridade Social.

O princípio da substituição, consagrado no
a
rtigo 1.008 do
CPC/15
, estabelece que
“o julgamento proferido pelo tribunal substituirá a decisão impugnada no que tiver sido objeto de recurso”
.

Uma vez que o Acórdão recursal não apenas confirmou, mas modificou o teor da sentença de mérito, ele se tornou o único título executivo judicial válido, ainda que submetido a embargos de declaração.

A
a
gravada, ao fundar seu pedido de cumprimento provisório exclusivamente na sentença substituída, incorreu em claro vício de representação do título, que é indispensável. O próprio
a
gravante colaciona precedentes que atestam a necessidade de adequação do pedido de cumprimento aos novos termos do título.

Mais grave ainda, o artigo 520, inciso II, do
CPC/15
é taxativo ao determinar que o cumprimento provisório:
“II - fica sem efeito, sobrevindo decisão que modifique ou anule a sentença objeto da execução, restituindo se as partes ao estado anterior e liquidando se eventuais prejuízos nos mesmos autos;”

Portanto, a decisão interlocutória que admitiu a execução provisória da sentença, quando já havia um Acórdão modificativo operando a substituição, desconsiderou o comando legal do
a
rtigo 520, II, do CPC/
15
. O cumprimento provisório, baseado em título que perdeu a eficácia, é manifestamente insubsistente, devendo ser rejeitado liminarmente.

Com relação
a ausência de caução idônea e o risco de irreversibilidade da medida satisfativa,
c
onsoante o
a
rtigo 520, inciso IV, do CPC/
15
, o levantamento de depósito em dinheiro e a prática de atos que importem transferência de posse ou alienação de propriedade, ou de que possa resultar grave dano ao executado, dependem de caução suficiente e idônea, a ser arbitrada de plano pelo juiz e prestada nos próprios autos.

No caso ora em análise, a obrigação de fazer imposta ao BANDES, que é uma instituição de economia mista, consiste na liberação de vultosos valores em dinheiro a título de financiamento (FUNDAP) para a
a
gravada. Embora formalmente se trate de obrigação de fazer (liberar crédito), a natureza do comando e sua consequência imediata é manifestamente satisfativa e eminentemente patrimonial, com impacto financeiro direto e significativo.

O
a
gravante demonstrou,
por meio
de documentos anexos (CDA e consulta eproc), a existência de inscrições em Dívida Ativa da União e de diversas execuções fiscais ativas em face da
a
gravada, sugerindo um quadro de irregularidade fiscal e de potencial insolvência.

A liberação de vultosos valores sob um título ainda pendente de definitividade (à época da decisão agravada, pendiam EDs; e, mesmo que convertido em definitivo, pende recurso ou impugnação futura) e para uma empresa com histórico de inadimplência perante a Fazenda Pública Federal, implica um iminente risco de irreversibilidade do dano, na medida em que a recuperação dos fundos liberados ao BANDES, caso o título venha a ser cassado ou reformado, seria de difícil ou impossível concretização.

Diante do potencial dano grave e da natureza essencialmente satisfativa da medida imposta, a ausência de caução idônea e suficiente, sequer mencionada ou arbitrada na decisão agravada, representa um flagrante desrespeito ao disposto na norma processual.

A decisão de primeiro grau não poderia impor o cumprimento da obrigação de fazer que implica liberação de crédito sem a cautela exigida pela lei, medida de prudência que visa resguardar o executado dos infortúnios de uma execução provisória que possa vir a ser revertida.

No tocante a
impossibilidade de efeitos retroativos (
ex tunc
) do mandado de segurança e o pleito extra petita,
destaca-se que a
Agravada, ao intentar o cumprimento, busca a liberação de financiamentos referentes a períodos pretéritos, especificamente agosto, setembro e outubro de 2021.

Este pleito de interpretação da sentença com efeitos
ex tunc
, retroagindo para abranger contratos passados, é juridicamente insustentável na via do Mandado de Segurança.

A sentença mandamental proferida no Mandado de Segurança (processo originário) limitou-se a determinar que a autoridade coatora
“se abstenha de exigir”
a certidão, confirmando a liminar naquele momento procedimental. A redação possui inegável caráter prospectivo, visando cessar a continuidade do ato coator (a exigência de certidões) a partir de sua prolação, denotando, assim, efeitos ex nunc (não retroativos).

Ademais, a jurisprudência consolidada, conforme Artigo 14, §4º, da Lei nº 12.016/2009 e interpretação sistemática do tema, rechaça a possibilidade de o Mandado de Segurança produzir condenação com efeitos patrimoniais pretéritos
(STJ - AgInt no AREsp: 2331856 RJ 2023/0092955-8, Relator.: Ministro Herman Benjamin, Data de Julgamento: 25/09/2023, T2 - Segunda Turma, Data de Publicação: DJe 18/12/2023)
.

Ainda que se trate de liberação de financiamento e não de vencimentos ou vantagens pecuniárias propriamente ditos, o princípio subjacente é o mesmo: o mandamus tem função mandamental, e não condenatória ou constitutiva de direitos patrimoniais retroativos. Qualquer pretensão de natureza patrimonial relativa a períodos anteriores deve ser veiculada por via processual própria. A tentativa da Agravada de incluir contratos passados na execução configura pleito extra petita (além do que foi efetivamente comandado pelo dispositivo sentencial/acórdão) e extrapola os limites objetivos da coisa julgada mandamental.

Por consequência, a decisão agravada, ao determinar o cumprimento da obrigação sem ressalvar ou limitar o alcance temporal do comando judicial, permitiu, ainda que tacitamente, que a Agravada prosseguisse em um cumprimento de valores que não poderiam ser alcançados pela sentença de Mandado de Segurança.

Quanto
a indissociabilidade da
CND

F
ederal e a irregularidade fiscal da agravada,
e
mbora este ponto se relacione com o mérito da ação principal (MS), ele é crucial para fundamentar o risco de irreversibilidade e a temeridade da execução.

O Acórdão proferido no julgamento da Apelação interposta pelo BANDES confirmou a constitucionalidade da exigência de regularidade fiscal perante a Seguridade Social para a concessão de incentivos creditícios como o FUNDAP, com fundamento no Artigo 195, §3º, da Constituição Federal.

O
a
gravante demonstrou, com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751/14 e suas alterações, que a comprovação da regularidade com a Seguridade Social é indissociável da regularidade com os demais tributos federais, sendo a certidão emitida pela Fazenda Nacional de natureza conjunta.

A empresa
a
gravada apresentou certidão (que o
a
gravante alega ser positiva e sem validade) e, em consulta, foram identificadas diversas execuções fiscais federais ativas e inscrição em Dívida Ativa da União que incluem débitos de natureza previdenciária e outras contribuições.

Se o próprio título executivo judicial, tal como modificado pelo Acórdão, exige a regularidade perante a Seguridade Social, e se o único método de comprovação dessa regularidade é a CND Federal Conjunta (a qual a
a
gravada não conseguiu obter em consulta do
a
gravante, tampouco conseguindo o BANDES a regularidade), a execução que visa forçar a liberação dos financiamentos sem a devida comprovação torna-se um ato temerário e ilegal.

A decisão agravada, ao determinar o cumprimento, desconsiderou a controvérsia sobre a validade do título base e a patente irregularidade fiscal da
a
gravada em relação aos parâmetros constitucionais estabelecidos no Acórdão, questões que deveriam ter sido avaliadas minimamente antes de se determinar o cumprimento compulsório.

Com efeito, o
s argumentos apresentados pelo BANDES demonstram que a decisão interlocutória que instou o cumprimento da obrigação de fazer (liberação do financiamento) está eivada de vícios formais e materiais que justificam sua reforma.

A execução provisória, na forma como apresentada pela
a
gravada, baseia-se em título que foi modificado pelo tribunal, não atende aos requisitos de caução para medida satisfativa e busca indevidamente efeitos retroativos vedados na via mandamental.

A conjunção destes elementos impõe o provimento do Agravo de Instrumento para reformar a decisão e rejeitar o Cumprimento Provisório de Sentença instaurado pela
a
gravada, restabelecendo-se o equilíbrio e a legalidade processual.

Portanto, firme nas razões expostas,

DOU PROVIMENTO
ao presente Agravo de Instrumento
para reformar a decisão
agravada e,

e
m consequência, extinguir o Cumprimento Provisório de Sentença nº 5008272-55.2022.8.08.0024, nos termos da fundamentação exposta.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É como voto.

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

(DESEMBARGADORA SUBSTITUTA CHRISTINA ALMEIDA COSTA)

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para
reformar a decisão
agravada e,

e
m consequência, extinguir o Cumprimento Provisório de Sentença nº 5008272-55.2022.8.08.0024, nos termos da fundamentação exposta.